Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU DE DIREITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ao decidir pedido da Defesa, decisão da Vara de Execuções Penais afastou a regra da continuidade delitiva reconhecida pelo Juízo de Origem para aplicar o concurso material entre os crimes hediondo e comum pelos quais o agravante foi condenado em razão deste instituto favorecer o apenado no alcance de benefícios da execução penal. No caso, a questão em análise está acobertada pelo manto da preclusão pro judicato, tendo em vista que não houve modificação superveniente de fato ou de direito.

2. Acrescente-se que a decisão da VEP que tratou da matéria decorreu de pedido da própria Defesa e não foi objeto de recurso no momento oportuno. Além disso, o agravante já havia feito outro requerimento idêntico em petição protocolada no dia 21/09/2018, o qual, não conhecido pelo mesmo Juízo, também não foi objeto de interposição de recurso, operando-se a preclusão temporal. De consequência,

nada há que ser provido.

3. Recurso conhecido e improvido.